Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714533-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SILMARA BEZERRA MIRANDA RECORRIDAS: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A., CAMILA GAROFALO MATTOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o exame da indigitada publicação realizada no perfil da rede social de veículo de imprensa, considerando-se o teor da narrativa e a fotografia utilizada, já se mostrava suficiente para o desate da controvérsia, o indeferimento da oitiva da testemunha indicada pela parte ré para comprovação de como ocorreu a apuração dos fatos não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Na hipótese, não houve ânimo de injuriar ou difamar, e, sim, de informar, narrar o fato, ainda que com tom crítico, não há que se falar em configuração de dano moral a justificar o pagamento de indenização à parte autora/apelada. 3. A matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil, devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da CF, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da CF/88. 4. Nota-se ainda ser “de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021.) 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 20, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que deveriam ter sido reconhecidos os atos ilícitos praticados pelos recorridos, por terem ofendido a honra e imagem da ora recorrente. Requer a inversão do ônus de sucumbência, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Vanessa Mourão Prado, OAB/DF 53.735 (ID 55255320). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 20, 186, 187, 927 e 944, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “afigura-se que a matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil (...), devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades (...), bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão; de acesso à informação (...). No caso, (...), a hipótese dos autos não revela abuso de direito, propósito de caluniar ou injuriar, hábil à configuração do dano moral passível de compensação pecuniária, sequer identificando-se a colisão de direitos fundamentais. Anote-se, por oportuno, que a liberdade de imprensa encontra amparo na Constituição Federal, como um valor caro à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente, o que não ocorreu na hipótese, haja vista a existência tão somente de animus narrandi” (ID 52550836). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL ("VERDADE SUBJETIVA"). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO. 1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp. 639-655). 2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. (...) 6. Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística. 7. A apreciação dos artigos publicados no "Brasil 247" - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa accountability do chamado "quarto poder". 8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. Controvérsia que se revela um chamado, um grito, uma imagem no espelho de dupla face, para que a atividade jornalística seja levada a sério, elaborada com ética e com cuidado, de modo a não se desacreditar diante do excesso, conquanto não se constate, no caso, a prática de atos ensejadores de dano moral. 10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial. (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 4/6/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.251.239/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/5/2023 e AREsp 2.445.698, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 22/2/2024. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ademais, "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023). No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da causídica Vanessa Mourão Prado, OAB/DF 53.735 (ID 55255320). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027